Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de JAIR DO PATROCINIO SOUZA (processo n. 0705134-45.2021.8.07.0006), condicionou a expedição de um novo mandado de busca e apreensão do veículo à apresentação de prova da localização do referido bem, uma vez que as diligências anteriores retornaram negativas, sob os seguintes fundamentos: “Indefiro o pedido de desentranhamento do mandado por não haver prova inequívoca da localização do veículo. Caso a instituição financeira demonstre por prova fotográfica que o veículo foi encontrado, o mandado será aditado para cumprimento integral. A parte não comprovou o endereço de localização do veículo e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Compete à parte autora praticar os atos necessários ao cumprimento da liminar e a simples indicação de endereço não satisfaz a determinação anterior. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas. Prazo: 30 dias, sob pena de caracterização da inércia.” Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a decisão agravada está impedindo a execução da tutela provisória deferida liminarmente e que há que se reconhecer a existência de prejuízo decorrente do conteúdo decisório do despacho proferido. Ressalta que, efetuadas pesquisas administrativas (pesquisa judicial – ofícios), foi localizado novo endereço para tentativa de apreensão do bem, razão pela qual não há razões para que se obstada a expedição de novo mandado de busca. Postula a antecipação da tutela recursal, para determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e, alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo comprovado. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, atento à inexistência de previsão legal de que o credor deve comprovar a localização do bem de modo prévio e inequívoco ao cumprimento da diligência de busca e apreensão. Deve ser ponderado que, por se tratar de bem móvel, de fácil circulação, deterioração e ocultação, a exigência direcionada ao Agravante evidencia excesso de formalismo, que merece reparo. No mesmo sentido segue a jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N° 911/69. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIDO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. À míngua de previsão legal, não se mostra razoável condicionar o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido pelo credor à comprovação documental de que o veículo se encontra no endereço fornecido. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1357547, 07086473920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 não exige a comprovação da localização do veículo como condicionante para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1250154, 07023747820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a liminar para determinar que a expedição do mandado de busca e apreensão não seja condicionada à demonstração inequívoca da localização do bem. Comunique-se o Juízo a quo. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, dispenso a intimação da parte Agravada, em consonância aos princípios da celeridade e economia processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator